Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-31.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Restou demonstrado nos autos que, mesmo após a alteração do plano de serviços de telefonia para pré-pago, o autor/recorrente permaneceu recebendo faturas de débito, que indevidamente geraram o bloqueio de sua linha telefônica (61 99692-7100).

3. A indevida suspensão dos serviços de telefonia constitui ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral, porquanto o recorrente ficou incomunicável e aflito em decorrência da situação injusta em que se encontrava, inclusive em viagem, o que representa um transtorno na vida do usuário, e extrapola o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA). Ademais, a linha telefônica somente foi reativada por determinação judicial, ou seja, meses após o seu cancelamento, registrando-se, ainda, as infrutíferas tentativas do autor/recorrente, de sanar o imbróglio perante a empresa de telefonia, perdendo seu tempo útil.

4. Para a fixação do valor do dano moral, devem-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se negligencie a vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, fixo a condenação em R$ 1.000,00.

5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, a título de dano moral, corrigido monetariamente desde a data da sua fixação (súmula 362, do STJ), acrescido dos juros legais, desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.